Tribunal: TJES
Processo: 5006637-67.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006637-67.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5006637-67.2022.8.08.0047

Recorrente: MARIA APARECIDA LEITE DOS SANTOS

Recorridos: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. (1).
ALEGA O(A) AUTOR(A) SER SERVIDOR(A) ESTADUAL DETENTOR(A) DE CARGO PÚBLICO DE PROFESSOR(A), PRETENDENDO, ATRAVÉS DA PRESENTE DEMANDA, TER RECONHECIDO SEU DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES RELATIVOS AO ABONO DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE OS DIAS EFETIVAMENTE GOZADOS, SENDO ESTES 45 (QUARENTA E CINCO), ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DESSA FORMA, PUGNA PELA CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO, INCLUSIVE RETROATIVO, LIMITADO AOS 05 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA PRESENTE, DO ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE OS 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS EFETIVAMENTE GOZADOS.
(2). SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA: “[...]
Dessa forma, diante da impossibilidade de apuração dos valores não percebidos a partir da data pleiteada, o pedido autoral é ilíquido, não existindo elementos suficientes para a sua pronta liquidação, não sendo cabível a prolação de sentença ilíquida em sede de Juizado, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Outrossim, é sabido que não é admissível no microssistema dos Juizados a apresentação de procedimento de liquidação de sentença, sob pena de violação aos princípios da celeridade e simplicidade. Portanto, inviabilizado o feito em voga pelas razões acima expendidas, não resta outra alternativa senão a da extinção do processo, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
[...]”. (3). RECURSO DA PARTE AUTORA, PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS APRESENTADOS NA EXORDIAL. (4). CONTRARRAZÕES DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA VERGASTADA.
(5). MÉRITO RECURSAL.
NO CASO DOS AUTOS, ESTE COLEGIADO JÁ TEM ENTENDIMENTO PACIFICADO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, O ADICIONAL DE FÉRIAS () DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS, E NÃO APENAS NOS 30 DIAS QUE DEFENDE O ENTE ESTADUAL. COMO BEM SEDIMENTADO PELO JUÍZO A QUO, NO SENTIDO DE QUE SE HÁ AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, É DEVIDA A INCIDÊNCIA DO TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE A INTEGRALIDADE DO PERÍODO A SER GOZADO, OU SEJA, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, NÃO CABENDO AO ENTE ESTADUAL QUALQUER LIMITAÇÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS. SOBRE O PONTO O STF JÁ SE POSICIONOU, IN VERBIS: “FÉRIAS – ACRÉSCIMO DE UM TERÇO – PERÍODO DE SESSENTA DIAS. Havendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. (...)” (AO nº. 609, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001). Trata-se de agravo contra decisão obstativa de recurso extraordinário, este interposto com suporte na alínea 'a' do inciso III do art. 102 da Constituição Republicana, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Acórdão assim ementado (fls. 449): 'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORES MUNICIPAIS. FÉRIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO (1/3). I – O servidor público municipal faz jus à remuneração respectiva pelo trabalho prestado e às consequentes parcelas relativas às férias anuais, acrescidas do terço constitucional, direito previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. II – O adicional de um terço (1/3) a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição Federal, é extensível aos que também fazem jus a período de férias superiores a trinta dias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. Precedentes do STF'. (...) Ante o exposto, e frente ao art. 557 do CPC e ao § 1º do art. 21 do RI/STF, nego seguimento ao recurso.” (ARE nº. 649.109, Rel. Min. Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 5.9.2011, transitada em julgado em 15.9.2011). CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS: ACRÉSCIMO DE 1/3. C.F., art. 7º, XVII. I. - A versão fática do acórdão, imodificável em sede extraordinária, é que a recorrida, que é professora, exerceu o magistério durante todo o período letivo de 1991. Faz jus, então, às férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. C.F., art. 7º, XVII. II. - R.E. não conhecido. (RE 186216, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 25/11/1997, DJ 20-02-1998 PP-00024 EMENT VOL-01899-04 PP-00633)”.
PORÉM,
AO ANALISAR DETIDAMENTE O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO, VERIFICO QUE, MUITO EMBORA A DEMANDANTE TENHA COMPROVADO O VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO DE ENSINO COMO EXPÔS EM SUA EXORDIAL, A MESMA NÃO APRESENTOU AS FICHAS FINANCEIRAS, ESTAS INDISPENSÁVEIS, PARA A COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE LABOROU NA REFERIDA FUNÇÃO PELOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. ASSIM, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGUAÇÃO ACERCA DE TAIS PROVAS, NÃO VEJO OUTRA SOLUÇÃO AO PRESENTE CASO, SE NÃO O DA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(
6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA NOS SEUS TERMOS.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)